Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00078852018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE ADMINISTRAÇÃO DO BIÊNIO (PLABI 2018-2020). PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PROPOSTAS. APROVAÇÃO.
1.Contempladas as prioridades do TJDFT com vistas à realização de sua missão institucional, com estrita observância às diretrizes propostas no início da gestão referente ao biênio 2018-2020 (PLABI 2018-2020), deve o Tribunal Pleno aprovar a “Prestação de Contas” respectiva.
2.Aprovação da “Prestação de Contas” do PLABI 2018-2020.